Tribunal: STF
Processo: ARE 1588074
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 248 e 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da seguinte ementa:
“AÇÃO RESCISÓRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO PLANO VERÃO RECONHECIDAS EM DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE DESCONSTITUÍDA MEDIANTE AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO RESCINDENDA QUE AFASTA PRESCRIÇÃO E DETERMINA O PAGAMENTO DOS VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 153 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
1. Trata-se de Ação Rescisória movida com o propósito de rescindir acórdão prolatado pela SBDI-1, que, nos autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito, reconheceu preclusa a oportunidade de os réus, ora autores, arguirem a prescrição da pretensão da Caixa Econômica Federal de executar, em ação reversa, os valores pagos a título de diferenças salariais decorrentes do Plano Verão reconhecidas em decisão judicial, desconstituída posteriormente mediante ação rescisória.
2. Os autores, calcados nos argumentos de que a prescrição pode ser arguida de ofício e de que a parte pode suscitá-la por ocasião da interposição dos Embargos de Declaração no âmbito do tribunal regional do trabalho, apontam violação dos arts. 5º, I, XXV, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal e 219, § 5º, do CPC.
3. A discussão relativa à possibilidade de o juiz suscitar de ofício a prescrição, além de superada em desfavor da tese dos autores, ainda se encontrava acesa ao tempo em que prolatado o acórdão rescindendo, o que atrai a incidência da Súmula nº 83 desta Corte Superior quanto à alegada violação do art. 219, § 5º, do CPC de 1973.
4. Os demais preceitos não viabilizam o exame de corte, seja pela ausência de pronunciamento da matéria no acórdão rescindendo, no enfoque trazido na presente demanda, seja porque não enfrentam de forma direta a questão que envolve a aplicação da Súmula nº 153 deste Tribunal Superior. Incidem, na espécie, as diretrizes da Súmula nº 298 deste Tribunal Superior e da Orientação Jurisprudencial nº 97 da SBDI-1.
5. Diante da impossibilidade de afastar a decisão no ponto em que considerou precluso o momento de arguir a prescrição, não há como avançar no exame da matéria de fundo, articulada pelo prisma de vulneração do art. 7º, XXXVI, da Constituição Federal. 
6. Pedido de rescisão julgado improcedente. 
AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO. PARCELAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. 
1. A SBDI-1, ao prolatar o acórdão rescindendo, manteve o entendimento externado pelas últimas instâncias percorridas quanto aos efeitos ex tunc da decisão que desconstitui o título judicial transitado em julgado. Os autores sustentam que o crédito trabalhista tem natureza salarial e foi recebido de boa-fé, antes de desconstituída a sentença condenatória transitada em julgado. Entendem, nesse contexto, que a devolução das importâncias pagas no cumprimento da decisão judicial transitada em julgado afronta os princípios constitucionais que asseguram o devido processo legal, a segurança jurídica, a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Apontam violação do art. 5º, I, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. 
2. Procedente o pedido de corte, com o novo rejulgamento da causa matriz, os efeitos dessa nova decisão retroagem à data do ajuizamento do processo originário. Essa é regra geral, passível de mitigação diante das particularidades do caso concreto. 
3. A determinação de devolução das importâncias quitadas quando do cumprimento da decisão rescindida, nos autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito, não viola, nesse contexto, os princípios invocados pelos autores, sobretudo os da boa-fé e segurança jurídica.
4. Conquanto em casos excepcionais a jurisprudência siga no sentido de prestigiar o princípio da boa-fé, para fins de isentar a devolução dos valores já quitados, tal ponderação não prospera quando relacionada ao fundamento do pedido rescisão do julgado – como na espécie – e não de questão a ser dirimida no juízo rescisório. Não há, pois, a configuração de vício a justificar o corte. 
5. Pedido de rescisão julgado improcedente” (fls. 1-3, e-doc. 115).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º e o  inc. XIX do art. 7º da Constituição da República.

Explicaram, inicialmente, que o acórdão contra o qual se insurgiram se originou da ação rescisória interposta contra julgado pelo qual, em ação de repetição de indébito, proposta extemporaneamente pela agravada, determinada a devolução de valores relativos às diferenças salariais oriundas do Plano Verão, recebidas por força de decisão judicial transitada em julgado.

Afirmaram que “o acórdão rescindendo afastou o exame da prescrição bienal arguida pelos empregados sob o fundamento de que haveria preclusão” e que “o afastamento do exame da prescrição, sob o fundamento de que arguida em embargos de declaração, não se mostra razoável com os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade de tratamento (isonomia), o que resulta em infringência dos incisos I, XXXV, XXXVI, LIV e LV do artigo 5º da CR c/c o artigo 219, parágrafo quinto do CPC, pois cabe ao magistrado declarar prescrição de ofício, o que não restou cumprido no caso concreto” (fls. 11-12, e-doc. 117).

Ainda quanto à prescrição, asseveraram que a agravada “deixou transcorrer mais de dois anos do recebimento dos valores pelos empregados (01/09/1995) e, ainda, do trânsito em julgado da ação rescisória (30/04/1996) para a propositura da ação de repetição de indébito (01/08/2000), na qual foi proferido o acórdão rescindendo”. Ponderaram que, ao assim proceder a agravada, estaria configurada “a ofensa direta ao artigo 7º, XXIX da CR, vez que seria necessária a incidência da prescrição pela inércia da empresa em proceder à execução reversa” (fl. 14, e-doc. 117).

Quanto ao mérito, sustentaram ter recebido, “de boa fé, créditos de natureza trabalhista que lhes eram devidos em virtude de decisão judicial transitada em julgado (Reclamação Trabalhista nº 491.91.2299-01). Os valores pagos têm natureza alimentar e foram incorporados ao patrimônio dos trabalhadores que, agora, interpõem a presente ação. O pagamento dessas verbas foi realizado antes da desconstituição da sentença condenatória de diferenças salariais, de modo que não pode ser reputado indevido. Tratou-se de ato jurídico perfeito e que não poderia ser desconstituído, em ofensa direta ao artigo 5º, XXXVI da CR” (fl. 16, e-doc. 117).

Argumentaram que “a impossibilidade de se obter a devolução de valores pagos em decorrência de título judicial rescindido em virtude de mudança jurisprudencial é corolário do princípio da segurança jurídica. Daí, a irretroatividade da ação rescisória nesse caso, especialmente quando não se determinou qualquer devolução naquele feito (violação, no caso, ao artigo 5º, XXXVI da CR no tocante à aplicação equivocada da coisa julgada, elastecendo os seus efeitos)” (fl. 17, e-doc. 117).

Discordaram, ainda, da condenação em honorários advocatícios, destacando que, “ajuizada a ação rescisória em dezembro de 2014, há a clara impertinência na atração do art. 85, § 2º, do CPC de 2015, eis que não era sequer vigente na data do seu protocolo. Vigente, portanto, à época da propositura da presente demanda, a Lei nº 1060/1950, há de prevalecer a disposição dos incisos I e V do seu art. 3º, pelos quais os beneficiários da assistência judiciária são isentados das taxas judiciárias (inciso I) e honorários do advogado e peritos (inciso V)” (fl. 21, e-doc. 117).

Pediram o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, quanto às questões relativas à prescrição e à alegada afronta aos princípios constitucionais representados nos incs. II, XXXV, XXXVI, LIV e LV da Constituição da República, pela aplicação dos Temas 248 e 660 da repercussão geral, e foi inadmitido, em relação ao tópico dos honorários, por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 126).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes reafirmam o argumento de que, em razão da data de ajuizamento da ação rescisória (dezembro de 2014), deveriam prevalecer as disposições da Lei n. 1.060/1950 sobre o Código de Processo Civil e, desse modo, estariam isentos das taxas judiciárias e do pagamento de honorários de advogados e peritos, conforme os incs. I e V do art. 3º (e-doc. 130).

Pedem o provimento do presente agravo para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário.

5. Contra a aplicação dos Temas 248 e 660 da repercussão geral, os agravantes interpuseram agravo interno, desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 144).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

7. No que se refere à suposta afronta aos incs. II, XXXV, XXXVI,  LIV e LV do art. 5º e ao inc. XIX do art. 7º da Constituição da República, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando os Temas 248 e 660 da repercussão geral. A jurisprudência deste Supremo Tribunal “é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

8. Quanto à condenação em honorários advocatícios, o Tribunal de origem assentou:
“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de rescisão e acolho a impugnação do valor da causa, para fixá-lo em R$ 2.944.217,00 (dois milhões, novecentos e quarenta e quatro mil e duzentos e dezessete reais). Custas pelos autores, no importe de R$ 59.884,34 (cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), calculadas sobre o valor da causa, de cujo pagamento ficam isentos, por serem beneficiários da justiça gratuita. Honorários advocatícios também a cargo dos autores, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC de 2015, e sua exigibilidade fica suspensa por 5 (cinco) anos, por serem beneficiários da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 1º, VI, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (fl. 24, e-doc. 115).

Os critérios e limites para condenação em honorários e custas processuais, até mesmo nos casos em que seja a parte sucumbente beneficiária de justiça gratuita, são disciplinados pela legislação processual ordinária, especialmente pelo Código de Processo Civil. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. INSS. Advogado contratado. Honorários de sucumbência. Titularidade. Leis nºs 9.527/1997 e 8.906/1994. Natureza infraconstitucional da questão. Ausência de prequestionamento. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.563.135-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBSÍDIO. 
TETO REMUNERATÓRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUUCIONALIDADE N. 3.854: INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS PELO PAGAMENTO CALCULADO A MENOR. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.520.446-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios sucumbenciais. Defensoria Pública. Autonomia institucional. Princípio da causalidade. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia possui natureza infraconstitucional e demanda reexame de fatos e provas, o que inviabiliza sua análise nesta instância recursal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Defensoria Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua como representante de parte hipossuficiente e resta vencida na demanda; e (ii) saber se tal condenação compromete a autonomia institucional da Defensoria Pública ou o direito de acesso à justiça. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem analisou a legislação aplicável e concluiu que os honorários advocatícios possuem natureza autônoma e são devidos independentemente da condição da parte representada. Dessa forma, a Defensoria Pública, ao atuar como representante processual, deve se submeter às regras processuais ordinárias, incluindo a possibilidade de condenação em honorários quando sucumbente. 4. Não há qualquer afronta à autonomia institucional da Defensoria Pública nem comprometimento do acesso à justiça, pois a exigência de pagamento dos honorários decorre do princípio da causalidade e da previsão expressa do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: frases objetivas das conclusões da decisão, ordenadas por numerais cardinais entre as aspas e sem itálico. ‘1. [texto da tese]. 2. [texto da tese]’ (quando houver tese) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. [–]. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.217.850 RG, RE 820.910 AgR” (ARE n. 1.528.096-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.3.2025).

“ RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DEFENSOR DATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB/SECCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.055.645, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda, DJe 22.9.2017).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegação de erro material e omissão na majoração de honorários recursais. Inexistência de vício. Impossibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos. Rejeição aos embargos de declaração. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo regimental, negou-lhe provimento e majorou os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com observância dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e ressalva quanto à concessão de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou erro material ao aplicar o art. 85, §11, do CPC para majorar os honorários advocatícios em sede de agravo regimental; e (ii) saber se, tratando-se de ação de desapropriação, a verba honorária deveria ser regida exclusivamente pelo art. 27, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41, afastando-se a aplicação subsidiária do CPC. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão ou erro material na decisão embargada, uma vez que a majoração da verba honorária foi devidamente fundamentada com base na legislação processual vigente, respeitando os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. O acórdão impugnado expressamente destacou a observância dos limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, além da ressalva quanto à justiça gratuita. 4. A tese de que não incidem os percentuais do art. 85, §3º, do CPC em ações de desapropriação não se sustenta, pois a norma especial do Decreto-Lei 3.365/1941 regula os honorários fixados na sentença, enquanto a majoração em grau recursal decorre de comando processual próprio, aplicado de forma subsidiária e complementar, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, § 3º, § 11; Decreto-Lei 3.365/1941, art. 27, § 1º. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.466.545 AgR, ARE 1.388.999 AgR” (ARE n. 1.535.847-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025, grifos nossos).
Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora